Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014320-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), POLIANA MORAIS ALVES OLIVEIRA - CPF: 016.052.481-42 (EMBARGANTE), EDERSON FERNANDO CASSIMIRO OLIVEIRA - CPF: 716.621.541-00 (EMBARGANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (EMBARGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (EMBARGADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (EMBARGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESIDENCIAL JARDIM TOLEDO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DA SÓCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO
No 1014320-55.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
POLIANA MORAIS ALVES OLIVEIRA, EDERSON FERNANDO CASSIMIRO OLIVEIRA

EMBARGADO:
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME, MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por POLIANA MORAIS ALVES OLIVEIRA E EDERSON FERNANDO CASSIMIRO OLIVEIRA de acordão que
, por unanimidade, desproveu o agravo interposto contra
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA e outros
,
assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESIDENCIAL JARDIM TOLEDO -PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DA SÓCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, se aparentemente, área em discussão transformada em loteamento tem cadeia dominial regular.

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.

É cabível a fixação de honorários em caso de extinção do processo por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, sobretudo quando o percentual fixado não se mostra abusivo”.

Diz que o acordão incorreu em omissão e contradição, sob o fundamento de que a manutenção dos honorários advocatícios fixados pela exclusão dos sócios da empresa ADMINISTRABEM se mostra desproporcional. Pede a fixação no percentual de 3% ao argumento de que houve apenas apresentação e contestação pela parte excluída.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por POLIANA MORAIS ALVES OLIVEIRA E EDERSON FERNANDO CASSIMIRO OLIVEIRA de acordão que
, por unanimidade, desproveu o agravo interposto contra
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA e outros.

Diferente do que alegam os embargantes, o acordão embargado não se ressente do vício da omissão e da contradição, notadamente porque o voto expressamente consignou que é cabível a fixação de honorários em caso de extinção do processo por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, sobretudo quando o percentual fixado não se mostra abusivo (10%, mínimo legal).

No caso, com a exclusão de todos os sócios da empresa embargada, os honorários, frisa-se fixados no percentual mínimo,
foi rateada proporcionalmente entre os patronos WESLEY EDUARDO DA SILVA e ROBERTA LOURENÇO SILVA
, nos termos da fundamentação da r. decisão impugnada. Logo, não há falar-se em desproporcionalidade.

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte embargante, o acórdão não padece de vícios.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem pôr fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP No 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

De saída, majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% para 12%, a serem rateados proporcionalmente entre os patronos indicados na r. sentença.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração,
com a majoração dos honorários advocatícios fixados em
10%
para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023